Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1 Tendo por parâmetro os fatos narrados na petição inicial e não os fatos comprovados, se a situação descrita pelo Autor permite enquadra-lo na figura do consumidor por equiparação: aquele que, embora não estivesse em direta relação de consumo, teria sido atingido pelo evento danoso decorrente do risco da atividade comercial (art. 17), o ajuizamento da demanda em seu próprio domicilio encontra amparo legal, visando o acesso ao Poder Judiciário e a facilitação da defesa de seus direitos.
2 Agravo de Instrumento provido. Decisão que acolhe preliminar suscitada em contestação e declina da competência para o foro da sede da empresa agravada. Decisão reformada.